Tribunal: TJSP
Processo: 1001288-76.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
VOTO No 31242

APELAÇÃO. Honorários sucumbenciais. Compensação. Impossibilidade. Inteligência do art. 85, § 11 do NCPC. Falta de interesse recursal. Sentença recorrida que não determinou a compensação de honorários sucumbenciais.

Recurso não conhecido.